Tribunal: STF
Processo: RE 86232
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-13
Data de publicação: 1977-09-13

Ementa:
- Nota promissória. Aval. Registro do título. Se o título é emitido em garantia do pagamento de legítimas transações de compra e venda de bens comprováveis pelo registro na contabilidade da empresa interveniente, não há exigir registro em repartição fiscal para validade do aval dele constante. Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.